Tribunal: TJDFT
Processo: 0726609-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726609-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0713524-90.2019.8.07.0000 D E C I S Ã O Intimada a impetrante para esclarecer acerca do interesse de agir, em razão de já ter sido expedido ofício ao Juízo de primeira instância, cientificando-o acerca do conteúdo do acórdão proferido pela Sexta Turma, sobreveio a petição de ID 13279729, na qual a impetrante informa não possuir interesse no prosseguimento do mandado de segurança, requerendo a sua extinção, sem resolução do mérito. A desistência da ação de mandado de segurança pode ocorrer a qualquer momento, independentemente do consentimento do impetrado, na forma do que dispõe o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, hipótese em que o processo será extinto, sem resolução do mérito, produzindo efeitos jurídico-processuais imediatos à desistência da ação, independentemente de homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pela impetrante. Sem honorários, nos termos do artigo 25, da Lei no 12.016/2009. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de dezembro de 2019 Desembargador ESDRAS NEVES Relator